Tribunal: TJPA
Processo: 0807369-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807369-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANTONIA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO a EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória,
verifico haver indícios de irregularidade na contratação, considerando que o presente recurso de Agravo de Instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

3.

No que tange a multa cominada, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

4.

Presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao ́fumus boni iuris ́, há de se demonstrar que os descontos são indevidos. O caso dos autos versa sobre prova geral negativa, em especial, não ter feito o empréstimo que deu causa aos descontos. Tal comprovação, ante a sua natureza, é de dificílima demonstração, razão pela qual foi doutrinariamente denominada de prova diabólica.

Além do mais, não se pode olvidar ser pessoa com pouca instrução, o que traz dúvidas sobre as circunstâncias em que o contrato fora assinado, se porventura o foi.

Logo, não resta outra saída senão conferir credibilidade ao relatado na petição inicial, no sentido de que o requerente não celebrou a avença, e que os débitos não possuem razão de ser.

Destarte, a existência do débito está por demais obscura, o que compromete a licitude da cobrança.

Isto posto, tomo por satisfeito o ́fumus boni iuris ́.

Acerca do ́periculum in mora ́. Certamente, tais cobranças afetam de modo significativo as finanças da requerente, haja vista sua módica condição financeira.

De outro lado, não constato ocorrência de ́periculum in mora ́ inverso. Caso comprovada a exigibilidade da cobrança, esta seguirá seu curso.

Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o ́fumus boni iuris ́ e o ́periculum in mora ́, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o requerido que suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 2147359), que a Agravada não apresentou na inicial o extrato de sua movimentação bancária para comprovar que não recebeu os valores do empréstimo, sendo duvidosas as alegações de que deveria ser realizada a abstenção dos descontos em sede de cognição sumária.

Alega a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID

2433664, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 2568698).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial, sob pena de multa (astreintes), no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à ordem.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência ante a não apresentação por parte da Agravada de extrato de sua movimentação bancária para comprovar que não recebeu o valor referente ao empréstimo e a desnecessidade de estipulação de multa.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

A meu ver, como já ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

A simples alegação por parte do agravante de que a parte autora deveria ter apresentado o extrato bancário para demonstrar não ter recebido os valores em discussão é insuficiente para elidir a suspeita de fraude bancária.

Ora, competia ao Banco acostar aos autos, o contrato firmado e o comprovante de depósito do suposto empréstimo contratado, já que o argumento principal da recorrida na inicial da ação originária é exatamente o desconhecimento quanto aos empréstimos realizados em seu nome e a origem dos descontos e, por essa razão, o juízo singular entendeu que como se trata de prova negativa, as alegações da autora seriam suficientes, neste momento, a demonstrar a probabilidade do direito.

De fato, por enquanto, o banco agravante não conseguiu demonstrar que a agravada tenha firmado o referido negócio jurídico com desconto da margem no benefício previdenciário, o que inviabiliza a análise, ao menos de forma provisória, da existência de contratação e corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Por fim, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa aposentada com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio.

Assim, estando presente a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por suspender os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Feitas estas considerações e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/06/2020